Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. REVISÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DE EX-CÔNJUGE. OBJETO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
1. Não procede o pedido de reconhecimento de intempestividade do presente recurso, tendo e vista que a decisão agravada não caracterizou a confirmação da decisão anterior e o agravo de instrumento foi interposto antes do termo final do prazo.
2. Admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, considerando o entendimento exarado pelo STJ, quando do julgamento do tema 988, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.
3. Apesar de a pretensão atinente aos alimentos seguir, em regra, o procedimento especial previsto na Lei n.o 5.478/68, mostra-se possível sua cumulação com o pedido de modificação de guarda, quando o feito seguir o procedimento comum em juízo competente para ambos os pedidos, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas no rito especial, nos termos do artigo 327, §2o, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, economia e efetividade processual.
4. Não cabe a cumulação de pedido de exoneração de alimentos de ex-cônjuge com pedidos de revisão de guarda e de alimentos de filhos menores, tendo em vista o objeto distinto do interesse dos menores alimentados - seja quanto à assistência material, seja quanto à guarda ou visitas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.